Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009573-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (AGRAVANTE), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (AGRAVANTE), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FLORESTA NEGRA SC LTDA - CNPJ: 15.372.543/0001-07 (AGRAVADO), RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (AGRAVANTE), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (AGRAVANTE), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (AGRAVANTE), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (AGRAVANTE), HELOISA GLASS - CPF: 296.651.831-68 (AGRAVANTE), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (AGRAVANTE), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (AGRAVANTE), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), BIANCA MENDONCA COSTA - CPF: 042.657.381-17 (ADVOGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1009573-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA e OUTROS

AGRAVADO
:
AGROPECUÁRIA FLORESTA NEGRA SC LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA

APÓS 16 ANOS DE TRAMITAÇÃO -

DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73

–
VALOR DA CAUSA – MERA ESTIMATIVA – DESNECESSIDADE DE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO NA AÇÃO PRINCIPAL
-
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
-
MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZO PARA AS PARTES –

DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 16 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência o CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa
ex officio
pelo magistrado condutor do feito.

Ademais, n
a medida cautelar não se objetiva a satisfação do pleito, porquanto é intentada como medida de urgência com vista à proteção jurisdicional provisória indispensável ao objeto de relação processual diversa. Desse modo, o valor da causa, necessariamente, não precisa corresponder ao valor da ação principal.

O valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS
e OUTROS
em face da
decisão interlocutória
que nos autos da
Ação Cautelar de Atentado nº 0000409-02.2007.8.11.0049
, ajuizada contra
AGROPECUÁRIA FLORESTA NEGRA S/C
e OUTROS
, fixou “de ofício,
o valor da causa em R$ 7.476.021,29 (sete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, vinte e um reais e vinte e nove centavos), como sendo este o proveito econômico objeto dos autos. Ainda, determinou a intimação dos agravantes para o pagamento das custas complementares no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 CPC/15.

Em suma, aduzem que a ação cautelar de atentado ajuizada pelos agravantes em face dos agravados tem como objetivo garantir o resultado útil da ação possessória (principal), em virtude da atitude dos invasores de burlar, alterar e desmatar a área objeto de análise, bem como diante da possibilidade de transferência de matrículas com o uso da posse dos requerentes.

Destacam ainda que os imóveis de objeto das matrículas nº 5779, 5780, 5781, 5782 e 5783 em nome da agravante
GRACIEMA ALMEIDA SANTOS
, e matrículas n° 5786, 5787 e 5788 em nome do agravante
JOSÉ MARCONI ALMEIDA SANTOS
, foram objeto de acordo, na ação possessória. Contudo, após a migração dos autos para o sistema PJe, foi proferida decisão agravada retificando “de ofício”, sem a prévia intimação das partes, o valor da causa, inclusive, sendo considerada uma área total maior que a do objeto da ação.

Esclarecem também que o valor da causa na ação cautelar não pode ser o mesmo da ação principal, sob pena de bitributação, bem como não há proveito econômico, já que nos termos do artigo 879, inciso III, do Código de Processo Civil/73 (aplicável à época), a ação cautelar de atentado tem como cabimento impedir a prática de qualquer inovação ilegal no estado de fato do bem imóvel, razão pela qual não pode o valor da ação corresponder ao benefício econômico buscado na ação principal.

No mais, enfatizam que na ação principal o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico visado pelo autor, todavia, a ação cautelar visa meramente assegurar a eficácia do resultado pretendido na demanda principal, não possuindo conteúdo econômico imediato, de forma que o valor atribuído à ação cautelar deve ser por estimativa, a critério do autor.

Assim, na concepção dos agravantes, o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, porquanto o seu valor não deve corresponder ao valor do processo principal, onde efetivamente se discute o litígio.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso, a fim de que seja mantido o valor da causa indicado na petição inicial da ação cautelar, uma vez que o valor deve ser por estimativa, tendo em vista que o valor da causa da ação cautelar não pode ser o mesmo da ação principal, porquanto possuem objetos diferentes, sob pena de bitributação.

A liminar recursal foi deferida
no
ID nº 167702169
.

Decorreu o prazo legal, sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões, conforme
ID nº 171543681
.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que nos termos do
artigo 292 do CPC/15
, poderá o juiz da causa corrigir ‘de ofício’ o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Confira:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será.

(...)

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Ocorre que a decisão recorrida que determinou “de ofício”, a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, deu-se após 16 anos de tramitação do feito, quando vigente o CPC/73.

Assim, é totalmente descabível a determinação de emenda da inicial após 16 anos de tramitação do feito. Aliás, conforme já delineado, a ação foi proposta na vigência do CPC/73, quando
não era possível a correção “de ofício
”
(artigo 259 do CPC/73).

Ademais, o recolhimento das custas iniciais, em
02/03 2007
, respeitou a legislação vigente à época, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973, cujo feito de
natureza cautelar
não precisava obrigatoriamente corresponder ao da demanda principal ou valor econômico, poderia ser atribuído o valor livremente pela autora.

Sobre o tema, confira julgado deste Tribunal de ação cautelar que foi distribuída na vigência do CPC/73 e julgada na vigência do CPC/15:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/ REPARAÇÃO DE DANO
– VALOR DA CAUSA – MERA ESTIMATIVA – DESNECESSIDADE DE CORRESPONDER COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO NA AÇÃO PRINCIPAL
– EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA CAUTELAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PREJUDICADA A SUA ANÁLISE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na medida cautelar não se objetiva a satisfação do pleito, tendo em vista que ela é intentada como medida de urgência com vistas a proteção jurisdicional provisória indispensável ao objeto de relação processual diversa em ação a posteriormente proposta, razão pela qual o valor da causa necessariamente não precisa corresponder com o valor do proveito pleiteado na ação principal
. (...) (
TJMT - N.U 0008592-59.
2010
.8.11.0015, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
19/09/2018
, publicado no DJE 26/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE -
MERA ESTIMATIVA - DESNECESSIDADE DE CORRESPONDER COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO NA AÇÃO PRINCIPAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na medida cautelar não se objetiva a satisfação do pleito, porquanto é intentada como medida de urgência com vista à proteção jurisdicional provisória indispensável ao objeto de relação processual diversa. De modo que o valor da causa, necessariamente, não precisa corresponder com o valor da ação principal
. ”
(TJMT - N.U 0002823-38.
2012
.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
25/11/2015
, publicado no DJE 15/12/2015)

Ainda do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. MEDIDA CAUTELAR.
O valor da causa nas ações cautelares não guarda relação com o processo principal, sendo correta a fixação por estimativa. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2071339-63.
2015
.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2015; Data de Registro: 03/06/2015)

Vale salientar ainda, que devido ao longo período de tramitação do processo, eventual alteração do valor da causa, de há muito já se encontra preclusa, inclusive este Tribunal da decidiu questão idêntica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual
.
Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato ( CPC, art. 292, § 3º), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa”
.
(TJ-MT 10149395320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Se não bastasse, não estaríamos hoje discutindo o valor da causa se o Poder Judiciário não fosse tão moroso na prestação jurisdicional, pois são 16 anos de demora sem qualquer solução, trazendo prejuízos e desgastes para as partes.

Portanto, a esta altura, descabida a determinação de emenda da inicial para onerar ainda mais aqueles que aguardam uma resposta do Poder Judiciário há praticamente duas (02) décadas, inclusive indo de encontro ao
art.5º, LXXVIII, da Constituição Federal
, que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como a entrega de um serviço público eficiente.

Segundo o Jurista
NAGIB SLABI FILHO
:

“A norma garante mais que o direito de ação ou de acesso ao judiciário, mas a sua eficiência, celeridade e tempestividade. Poder-se-ia dizer que a norma declara o direito fundamental de todos à eficiente realização do processo pelo qual se leva o pedido à cognição judicial ou administrativa: é assim, direito ao processo eficiente, muito além do simples direito ao processo”.
(SLAIBI, Nagib Filho. Reforma da Justiça, Editora Impetus, 2005, p. 19)

Ainda, o jurista
PAULO HOFFMAN
:

“Diante do novo inciso LXXVIII do art. 5° da CF/88, com a previsão da duração razoável do processo como garantia constitucional do cidadão, nosso posicionamento é cristalino no sentido de que o Estado é responsável objetivamente pela exagerada duração do processo, motivada por culpa ou dolo do juiz, bem como por ineficiência da estrutura do Poder Judiciário, devendo indenizar o jurisdicionado prejudicado – autor, réu, interveniente ou terceiro interessado -, independentemente de sair-se vencedor ou não na demanda, pelos prejuízos materiais e morais.”
(Razoável Duração do Processo, Quatier Latin do Brasil, São Paulo, 2006, p.99.).

Também sobre idêntico tema, de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA - ‘DE OFÍCIO’ - APÓS 17 ANOS DE TRAMITAÇÃO - DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZOS PARA AS PARTES – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência o CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa ex officio pelo magistrado condutor do feito
, bem como no período da sua fixação (2005), o imóvel se localizava em região praticamente inóspita, cujo preço pouco valia, podendo o valor fixado à época corresponder de fato ao valor da área em discussão.
Ademais, a decisão proferida vai de encontro com o artigo 5º, inciso, LXXVIII, da Constituição Federal, além de trazer prejuízo imensurável para as partes que aguardam uma resposta do Poder Judiciário por mais de17 anos, sem qualquer solução, exceto medidas que oneram ainda mais o processo e dificultam a celeridade processual
.-”
(TJMT – RAI nº 1011299-08.2022.8.11.0000 – 2ª Câmara Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 28/09/2022 - Publicação: 04/10/2022)

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, de modo a prevalecer o valor dado à causa no ano de 2007.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, de modo a prevalecer o valor dado à causa no ano de 2007.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023